Tribunal: STF
Processo: RE 1546043
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MEDIDA PROVISÓRIA. URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. MATÉRIA QUE SÓ PODE SER EXAMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO QUANDO A AUSÊNCIA DE REFERIDOS PRESSUPOSTOS FOR INQUESTIONÁVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. INCLUSÃO DE DISPOSITIVOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023 NA LEI DE CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.147/2022. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CISÃO E AGLUTINAÇÃO DE PROJETOS DE LEI. MATÉRIA INTERNA CORPORIS DO CONGRESSO NACIONAL QUE NÃO SE SUBMETE AO EXAME JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. MP Nº 1.159/23 E LEI Nº 14.592/23. OBSERVÂNCIA À NÃO CUMULATIVIDADE. VALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Apelação em face da r. sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido formulado, que objetivava o reconhecimento do direito de inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS no regime não cumulativo, afastando a incidência da restrição contida na MP nº 1.159/23 e na Lei nº 14.592/2023.



    2. A Constituição Federal, no que se refere à não cumulatividade, quando se trata de contribuições sociais incidentes sobre a receita ou o faturamento das empresas, delegou ao legislador infraconstitucional a definição do regime de não cumulatividade dos tributos relativos à seguridade social, sendo que, por lei, se definirão para que setores da atividade econômica ele será aplicado, conforme determinação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003.



    3. No caso em questão, verifica-se que a vedação ao creditamento referente ao valor do ICMS decorre logicamente do entendimento firmado no Tema 69 e da sistemática não cumulativa aplicável às contribuições, visto que, se não há débito referente ao ICMS na base da contribuição ao PIS e da COFINS, não há necessidade de creditamento das parcelas dessa natureza. Portanto, o legislador apenas positivou a consequência lógica do julgado no Tema 69, sem violação a princípio constitucional.



    4. Quanto às alegações de inconstitucionalidade formal, ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido de que, ao Judiciário, em regra, descabe adentrar o mérito dos requisitos de relevância e urgência de uma Medida Provisória, por ser matéria afeta ao âmbito da discricionariedade do Executivo. Tal exame é apenas admitido nos casos em que restar caracterizado evidente abuso do Poder Executivo, o que não é o caso.



    5. Por fim, tem-se que é possível a emenda de projetos durante o processo legislativo nos casos em que exista pertinência temática com seus objetos originais. Esse é o caso da Lei nº 14.592/23, objeto da conversão em lei da MP nº 1.147/22, que tratava de benefícios fiscais referentes à contribuição ao PIS e à COFINS, que passou prever restrições ao creditamento das mesmas contribuições, sendo evidente a pertinência temática.



    6. Apelação a que se nega provimento.”



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 2º; 59; 61; 62, § 1º, incs. II, “b”, e III, e § 12; 84, inc. III; 146, inc. III, “b”; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno do STF, no RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756 de Repercussão Geral, frisou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. O acórdão correlato recebeu a seguinte ementa:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    Versando hipótese análoga à dos autos, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1.526.795-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/2/2025)



    Outrossim, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito e substituir as avaliações de conteúdo normativo feitas por Poder diverso. Atos políticos, conquanto sindicáveis, nos termos da consagrada teoria das political questions difundida, em nosso país, por Ruy Barbosa, não autorizam o magistrado a avaliar as razões que levaram o administrador a decidir em um determinado sentido. A análise da presença de urgência e relevância de temas veiculados em medidas provisórias é tarefa que incumbe, primordialmente, ao Poder Executivo. O Poder Judiciário somente deve reconhecer a inconstitucionalidade de texto de Medida Provisória que, de forma inquestionável, afasta-se dos requisitos de relevância e urgência, hipótese que não se vislumbra nos autos.



    Demais disso, não se cogita, no caso, de emenda parlamentar sem pertinência temática em projeto de conversão de medida provisória em lei. O que houve, na verdade, foi a inclusão, por razões de conveniência legislativa, de dispositivos da Medida Provisória 1.159/2023 na lei de conversão da Medida Provisória 1.147/2022, sendo que ambas as medidas provisórias se encontravam vigentes ao tempo da edição da lei de conversão (Lei federal 14.592/2023). Consigne-se, no mais, que não há disciplina na Constituição Federal acerca de questões relativas à cisão e aglutinação de projetos de lei. Trata-se essa de matéria interna corporis do Congresso Nacional que, como tal, não se submete a exame judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Assim, menciono os seguintes precedentes desta Corte: ADPF 832, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5.693, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6.986, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022; ADI 6.696, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; e ADI 2.038, Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000.



    Dessas orientações não divergiu, todavia, o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente